Tribunal: TJDFT
Processo: 0712294-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COMPRA CANCELADA PELO VENDEDOR. PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOBRADA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça e, ao ser intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, recolheu as custas e o preparo no prazo concedido pelo juízo. Preliminar de deserção suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
3. Na hipótese, a compra de uniformes foi efetuada em 21 de março foi cancelada no dia seguinte pelo vendedor, sob a alegação de que não dispunha de matéria prima para a fabricação dos uniformes. O pagamento foi realizado por meio do cartão. Portanto, não se trata a hipótese de pagamento em excesso ou de conduta contrária à boa fé.
4. O fragmento da fatura de cartão de crédito juntado pela autora parece demonstrar que o valor da compra foi integralmente devolvido (ID 73617407 – Pág. 2). A despeito disso, merece prestígio a sentença que determinou a devolução simples ante a ausência de recurso do réu.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Com relatório.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% da condenação.